Tribunal: TJMT
Processo: 1007588-63.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007588-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BENEDITA LUCIA CORREA - CPF: 241.777.501-82 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GENIFFER CORREA LEITE - CPF: 003.239.561-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA ANTECIPADA – MEDICAMENTOS – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela específica sob o n° 1004135-34.2020.8.11.0041, proposta por BENEDITA LUCIA CORREA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para DETERMINAR à ré a prestação do serviço home care à autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo todos os medicamentos prescritos independente da forma de sua administração, incluindo alimentação enteral, com exceção de fraldas e demais insumos de higiene pessoal, os quais devem são arcados pelo paciente e seus familiares; sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

Sustenta a agravante que os medicamento requeridos pela Agravada, são medicamentos de cunho domiciliar não relacionados a tratamento de câncer, hemoterapia ou similares; inclusive, são comercializados diretamente nas farmácias, ou seja, qualquer cliente pode adquirir tal medicamento, mediante apresentação de receita médica.

Aduz que, em Termo de Adesão aos serviços de home care, assinado pela filha da Srª. Benedita Lucia Corrêa, consta claramente a informação dos medicamentos não cobertos, bem como esclarece que todos os medicamentos de via oral e/ou uso crônico são de responsabilidade da família.

Argumenta ainda, que, em se tratando de medicamentos e suplementos para a alimentação enteral é evidente que a responsabilidade para tanto é da família da Agravada e não do plano de saúde, que é contratado para lhe prestar atendimentos médicos e não se tornar responsável pelos seus cuidados básicos.

Afirma a Agravante que não possui obrigação de cobrir os medicamentos domiciliar diversos da oncologia e hemoterapia, bem como a alimentação enteral é de responsabilidade da família.

Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento dos materiais negados objetado da demanda.

Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT nº 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id.

38437469
)

Contrarrazões. (id. 39568976)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso. (id.45755460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela específica sob o n° 1004135-34.2020.8.11.0041, proposta por BENEDITA LUCIA CORREA, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para DETERMINAR à ré a prestação do serviço home care à autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo todos os medicamentos prescritos independente da forma de sua administração, incluindo alimentação enteral, com exceção de fraldas e demais insumos de higiene pessoal, os quais devem são arcados pelo paciente e seus familiares; sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Segundo consta dos autos, a autora está acometida por graves sequelas decorrentes de AVE e, em que pese a ré estar dispensando o tratamento domiciliar - home care – à mesma, tem se recusado a fornecer alguns medicamentos, alimentação e insumos necessários, entre eles, fraldas.

Do documento constante no Id n. 28714109 (denominado negativa da Unimed), percebe-se que a ré está disponibilizando os aparelhos e profissionais necessários ao tratamento domiciliar da autora, inclusive técnico de enfermagem 24 horas, com exceção da administração de medicamentos orais, administração da alimentação e cuidados com higiene. Vejamos: “... Cuidados básicos da vida diária como higienização (banho, higiene oral, troca de fralda, etc.), mudança de decúbito, administração de medicações via oral, administração da alimentação, companhia e afeto sob responsabilidade da família e/ou pelo cuidador por ele designado.”

Determinada a emenda à inicial, a autora esclareceu que a ré não tem negado somente a administração de medicamentos, mas sim os próprios medicamentos, sob o argumento de que são de administração oral e não injetáveis. A ré também está se recusando a fornecer alimentação enteral e insumos como fralda (Id 28989330).

Ocorre que o serviço home care é semelhante ao de internação em hospital, apresentando-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção e companhia dos familiares.

Logo, ainda que o paciente esteja em atendimento domiciliar, cabe à ré disponibilizar, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, equipamentos, medicamentos e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar, com exceção, apenas, dos materiais de higiene pessoal.

(...)

Ora, a saúde é direito de todos constitucionalmente garantido, sendo que a recusa da ré em fornecer os medicamentos administrados por via oral e alimentação enteral consiste em verdadeira violação à dignidade da pessoa humana.

Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão parcial da tutela provisória requerida como medida protetiva a garantir a vida, saúde e recuperação da autora, uma vez que a probabilidade do seu direito está consubstanciada nos documentos apresentados e o perigo de dano é evidente.

Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil para DETERMINAR à ré a prestação do serviço home care à autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios dos médicos responsáveis pelo tratamento, contendo TODOS os medicamentos prescritos independente da forma de sua administração, incluindo ALIMENTAÇÃO ENTERAL, com exceção de fraldas e demais insumos de higiene pessoal, os quais devem são arcados pelo paciente e seus familiares.

Intime-se a ré para cumprimento desta determinação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Em caso de descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 297 do novo Código de Processo Civil. (...)”.

Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º,
caput
e 6º,
caput
.

Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.

Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos em que o serviço de
home care
garante, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente
, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.

Nesse contexto, não cabe à prestadora de serviços médicos ou ao Poder Judiciário limitar a cobertura do procedimento considerado mais adequado pelo profissional de saúde, devendo ela fornecer aquele tratamento prescrito pelo médico como sendo necessário ao paciente.

Ademais, a ausência de previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por si só, não obsta a cobertura do tratamento, pois a jurisprudência vem entendendo que referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

É de se destacar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que se extrai da interpretação conjunta dos artigos 170, 193, 196, 197 e 199 da Constituição Federal.

Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020